Tribunal: TJDFT
Processo: 0716167-29.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. BOLSA DE ESTUDOS NÃO FORNECIDA. ACESSO AO PORTAL DO ALUNO NÃO CONCEDIDO. NÃO APROVEITAMENTO DE MATÉRIAS CURSADAS EM OUTRA INSTITUIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. PROVEITO ECONÔMICO DE ACORDO COM VALOR DE ALÇADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para anular a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, tendo em vista que o proveito econômico a ser alcançado pela recorrente ultrapassaria o valor de alçada dos Juizados Especiais. Subsidiariamente, a recorrente pede a reforma da sentença para que seja a ré/recorrida condenada a manter bolsa de estudos de 100% (cem por cento) até o fim do curso de graduação, bem como seja condenada ao aproveitamento das disciplinas cursadas em faculdade anterior; fornecimento de acesso eletrônico aos materiais de estudo; indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3. Segundo exposto na inicial, em 15.07.2021 a recorrente prestou vestibular para ingressar no curso de medicina veterinária fornecido pela recorrida. Relata que, após a aprovação no certame, foi contemplada com uma bolsa de estudos de 100% (cem por cento) durante todo o curso. Narra que entregou seus documentos pessoais à recorrida, bem como solicitou o aproveitamento de matérias cursadas em outra instituição de ensino. Afirma que as aulas iniciariam em 30.08.2021, mas que, apesar de ter realizado a entrega da documentação e de ter efetuado os pagamentos solicitados pela recorrida, não teve sua matrícula e senha de acesso ao sistema da instituição liberados, o que teria ocasionado a perda de matérias obrigatórias para a formação acadêmica.

4. Nas razões recursais, a recorrente argumenta, em síntese, que o proveito econômico não ultrapassaria o limite previsto para o sistema dos Juizados Especiais.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).

6. No mérito, entendo que razão em parte assiste à recorrente. Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão é fundada em obrigação de fazer, a fim de compelir a recorrida a manter bolsa de estudos supostamente concedida, fornecer acesso ao portal eletrônico da instituição, bem como proceder ao aproveitamento de matérias cursadas em outra instituição.

7. Além disso, alega-se suposta violação aos atributos da personalidade da recorrente, cujo pedido de reparação foi quantificado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

8. Assim, com as devidas vênias do entendimento do Juízo de primeiro grau, entendo que o proveito econômico almejado não ultrapassa o limite de 40 (quarenta) salários mínimos previsto no artigo 3o, inciso I, da Lei n.o 9.099/95.

9. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito na origem.

10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.